Tribunal: STF
Processo: HC 252472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Gabriel Francisco Alves, advogado, em benefício de W. M., contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.11.2024, denegado o Habeas Corpus n. 964.609.



O caso



    2. Consta do processo que, em 27.10.2024, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela apontada prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: ALEGADA QUESTÕES ATINENTES À VERACIDADE DOS FATOS E DA AUTORIA IMPUTADA AO PACIENTE: LIMITADA AMPLITUDE COGNITIVA DA VIA ELEITA QUE NÃO PERMITE PROFUNDA VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DAS TESES MERITÓRIAS, PORQUANTO TAIS QUESTÕES SOMENTE SERÃO DIRIMIDAS POR MEIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOB PENA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE EXCEÇÃO — AFASTAMENTO. ORDEM DENEGADA” (fl. 49, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 976.852 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.2.2025, a Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “não há indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente porque o mesmo não foi preso em flagrante enquanto cometia o delito, não tendo ninguém presenciado a suposta agressão e não sendo encontradas provas que, de fato, consigam satisfatoriamente garantir que este praticava qualquer crime” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “para assumir-se que de fato quem agrediu a vítima foi o réu denunciado, deverá presumir-se tal situação, uma vez que o réu não foi pego em flagrante enquanto agredia a vítima, mas sim meses depois” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o Paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “o Paciente é pai de 2 crianças menores de idade, possui ocupação lícita, residência fixa, e sendo ele quem socorre o lar e sustenta o filho no Haiti e o outro no Brasil” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta inexistir “qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal; muito menos se fundamentou acerca da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Não há, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá se evadir do distrito da culpa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o suposto ocorrido foi em janeiro de 2024, porém o réu foi preso somente em novembro de 2024, ou seja, o réu permaneceu 10 meses em liberdade sem causar nenhum tipo de problema ou transtorno” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, se impõe a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, uma vez observados seus trâmites legais, para que o paciente possa recorrer em liberdade, bem como que seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, cessando, desta forma, a coação irresistível e o constrangimento ilegal a que é, por ora, submetido o PACIENTE. 



    Caso Vossa Excelência não entenda pela revogação, tendo em vista ser medida suficiente para manutenção da ordem pública, dada a personalidade do agente, requer que seja imposta MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS conforme art. 319, CPP, especialmente devido à prisão preventiva tratar-se de medida cautelar excepcionalíssima” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 976.852.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem enfatizou que ele teria, na noite anterior, descumprido medidas protetivas de urgência e invadido a residência da vítima, ameaçando-a de morte com arma branca: 



    “De inicio, verifico que já houve deferimento de medidas protetivas em favor da vítima em 18/01/2024, ainda em vigor, razão pela qual foi juntada cópia da referida decisão neste expediente (fls. 41/43). No entanto, o averiguado insiste em descumprir as medidas já fixadas, conforme noticia a vítima a fis. 01. Os elementos de convicção trazidos pela autoridade policial consubstanciados no boletim de ocorrência bem como nas declaração da vítima. Com todo respeito ao entendimento do representante do Ministério Público, a vítima está noticiando o descumprimento das medidas protetivas durante o plantão judiciário, que se presta justamente a apreciar as questões urgentes, que não podem esperar até o primeiro dia útil subsequente. Esse é justamente o caso. A prisão deve ser decretada com a máxima urgência porque ontem mesmo de madrugada, ele invadiu a residência da vítima com uma faca, ameaçando-a de morte. COMO ESPERAR ATÉ TERÇA-FEIRA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA? Conforme consta, a vítima e o autor dos fatos mantiveram um relacionamento amoroso, estando separados de fato há um ano. Relata ser constantemente perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro e que, na data dos fatos, o autor invadiu a sua residência e lhe ameaçou de morte, dizendo que ninguém poderá ajudá-la, em razão de a vítima não ser brasileira e não ter nenhum familiar no País. Afirma, ainda, que já mudou de residência, mas o autor descobriu seu novo endereço e continua a ameaçando, o que ocorreu novamente há dois meses, em descumprimento ás medidas protetivas anteriormente determinadas. Nesse panorama, diante dos elementos coligidos, há prova da existência do crime de descumprimento de medida protetiva com indícios suficientes de autoria. Verifica-se que o averiguado, mesmo ciente das medidas protetivas em favor da vítima, insiste em descumprir a ordem de não se aproximar da vítima. Nesse passo, há risco concreto de que livre continue a descumprir referidas medidas concedidas à vítima que teme por sua integridade física. Como consequência, a custódia cautelar do investigado se faz imprescindível para evitar a reiteração criminosa, como garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da investigação e instrução criminal. Assim, considerando a existência de medida protetiva válida em favor da vítima (fls, 41/43), a qual vem sendo, reiteradamente, descumprida pelo autor dos fatos, faz-se necessária a sua segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração criminosa, como garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da investigação e instrução criminal. Como tais fundamentos, DECRETO a prisão preventiva do investigado [W. M.], nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, expedindo-se mandado de prisão CLAUSULADO em desfavor do averiguado” (fl. 35, e-doc. 2).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser o descumprimento de medidas protetivas de urgência motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 



    3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Para acolher a alegação da defesa de que não haveria indícios de autoria, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal a que responde o paciente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.642-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, com fundamento no não cabimento da ação e na ausência de flagrante ilegalidade. O agravante sustenta a fragilidade das provas quanto à autoria do crime e requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. Alternativamente, postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como substituto de ação de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. As instâncias ordinárias concluíram, de maneira fundamentada, que a autoria do crime de roubo está devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal. 



    • O reexame de fatos e provas não é compatível com a via estreita do habeas corpus. 



    • O pedido do agravante atinente à dosimetria da pena não foi analisado pelas Cortes antecedentes, sendo inviável o exame originário da questão pelo STF, sob pena de incorrer em supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: • O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. • A Suprema Corte não pode, de forma originária, examinar questão que não foi objeto de decisão nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância” (HC n. 248.010-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora